Tribunal: TJES
Processo: 5017954-68.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017954-68.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANIA MOREIRA DE ARAUJO

APELADO: NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO.

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS. PROPRIEDADE FORMAL VERSUS PROPRIEDADE FÁTICA. DISTRATOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
FIXAÇÃO ADEQUADA
.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

Preliminar de ausência de dialeticidade
:

1.
Nesta hipótese, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar as razões do inconformismo da apelante com a r. sentença de improcedência prolatada em primeiro grau, haja vista a argumentação expressa quanto à impossibilidade da execução de alimentos alcançar patrimônio que defende ser de sua titularidade, o que se revela suficiente ao conhecimento da irresignação.

2.
Preliminar rejeitada.

Mérito
:

1.
A penhora de bens em nome de terceiro é admitida em hipóteses excepcionais, especialmente quando comprovado o exercício da propriedade fática pelo devedor, como ocorre no presente caso, em que
Vanilson Moreira de Araújo
administrava os imóveis como proprietário de fato.

2.
A celebração de distratos, tanto públicos quanto particulares, após a averbação das restrições judiciais, reflete uma tentativa de formalizar uma situação que não corresponde à realidade dos fatos, uma vez que
Vanilson Moreira de Araújo
permaneceu, de fato, na posse e gestão dos imóveis, sendo irrelevante a alegação de que as escrituras de compra e venda não foram registradas.

3.
O contrato de compra e venda futura de floresta de eucalipto, firmado com a empresa
Suzano Papel e Celulose S/A
, foi subscrito por
Vanilson Moreira de Araújo
na condição de procurador da embargante, evidenciando a gestão efetiva dos bens, o que corrobora a tese de propriedade fática.

4.
Quanto à fixação dos honorários de sucumbência, a fixação levada a efeito em primeiro grau revela-se compatível com o grau de zelo profissional dos patronos da embargante, principalmente diante da profundidade da matéria que é objeto da presente ação.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pela apelada, e, no mérito, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Como relatado, a recorrida arguiu que o recurso de apelação interposto por
SILV
Â
NIA MOREIRA DE ARAÚJO
carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar as razões do inconformismo da apelante com a r. sentença de improcedência prolatada em primeiro grau, haja vista a argumentação expressa quanto à impossibilidade da execução de alimentos alcançar patrimônio que defende ser de sua titularidade, o que se revela suficiente ao conhecimento da irresignação.

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
SILV
Â
NIA MOREIRA DE ARAÚJO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 8697197), que, nos autos dos embargos de terceiro que move em desfavor de
NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAÚJO
, rejeitou os pedidos iniciais para manter as indisponibilidades dos imóveis rurais averbadas junto às matrículas 133, 572 e 2290 do Livro 02 do Cartório de Registro de Imóveis de Mucuri/BA, determinadas nos autos do processo nº 10434404-87.1998.8.08.0024..

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 8697200, a apelante, em resumo, alega que:
(I)
“a indisponibilidade lançada sobre os imóveis de sua propriedade estão por afetar o seu direito real de proprietária de dispor dos bens, não podendo aliená-los a terceiros, quando for do seu interesse, em flagrante violação ao disposto no art. 1.228 do CC” (fl. 06);
(II)
“não é parte na Execução de Alimentos nº 1043404-87.1998.8.08.0024, movida por Naiara Nunes Loureiro de Araújo contra Vanilson Moreira de Araújo, na qual determinou-se a constrição (indisponibilidade) do seu patrimônio, o que lhe dá o direito de desfazimento das indisponibilidades decretadas” (fl. 07);
(III)
“por meio de ato meramente obrigacional (escritura sem registro), a Apelante comprometeu-se a transferir a propriedade a Vanilson (o suposto devedor de alimentos), sendo que posteriormente, em 2019, por meio de distrato com firma reconhecida (tudo antes da constrição) e posteriormente escritura pública, desfez-se a obrigação de transferir o domínio. Fato é que a propriedade dos imóveis matriculados sob os nºs 133, 572 e 2.290, que eram de propriedade da apelante, continuaram sob a sua propriedade, desde quando os adquiriu em 2006” (fl. 11); e que
(IV)
“a sentença deve ser reformada para reduzir o percentual dos honorários sucumbenciais fixados, posto que a fixação de plano do percentual máximo ofende ao § 2º do art. 85 do CPC” (fl. 13).

Na instância originária,
SILV
Â
NIA MOREIRA DE ARAÚJO
opôs embargos de terceiro pretendendo o cancelamento das indisponibilidades averbadas junto às matrículas 133, 572 e 2290 do Livro 02 do Cartório de Registro de Imóveis de Mucuri/BA, determinadas nos autos do processo nº 10434404-87.1998.8.08.0024, em que são partes
NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAÚJO
, exequente naquela ação, e VANILSON MOREIRA DE ARAÚJO na condição de executado.

Sustenta a apelante que não obstante a existência de escrituras públicas de compra e venda em que figura como vendedora dos imóveis para seu irmão, ambos subscreveram distratos em momento anterior à determinação de indisponibilidade (eventos nºs 8697064, 8697065 e 8697066), permanecendo os bens sob sua titularidade, já que aquelas escrituras jamais foram levadas a registro.

A penhora de imóveis registrados em nome de terceiro, embora reservada a casos excepcionais, tem lugar nas hipóteses em que resta comprovado o exercício da propriedade fática pelo devedor, conforme assentado pela jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL INDEFERIDA. Recurso do exequente. Bem registrado em nome de terceiro. Escritura pública de doação que faz prova da propriedade. Ausência de transferência no registro imobiliário. Possibilidade de penhora. Precedentes desta corte. Recurso conhecido e provido. (TJSC; AI 5042883-91.2024.8.24.0000; Segunda Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Getúlio Corrêa; Julg. 08/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. REGISTRO. TERCEIRO. PROPRIEDADE. EXECUTADOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. Reforma do decisum entende esta corte que, em que pese o imóvel não estar registrado em nome da executada, em razão do contrato de compra e venda por escritura pública, estando o bem inclusive já quitado, ela já exerce sobre ele as faculdades de proprietária, motivo pelo qual a penhora do imóvel sub judice é medida que se impõe (TJMG. Agravo de instrumento 1.0024.13.265020-1/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, julgado em 24-10-2017) (AI nº 5011231-61.2021.8.24.0000, des. Jairo Fernandes Gonçalves). (TJSC; AI 5043098-67.2024.8.24.0000; Quinta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros; Julg. 17/09/2024)

No caso concreto, para além das mencionadas escrituras públicas de compra e venda, há elementos dos autos que revelam que VANILSON MOREIRA DE ARAÚJO administrava, como se proprietário fosse, as três fazendas objeto destes embargos de terceiro.

Um deles é o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, emitido pelo INCRA em 2021, em que consta Pedro Augusto Louzi Moreira Araújo, filho de VANILSON MOREIRA DE ARAÚJO, que contava apenas com dezenove anos de idade à época, como “proprietário ou posseiro individual” das Fazendas Retirada da Laguna e Mercúrio I (evento nº 8697110).

Outro ponto merece atenção é o contrato celebrado entre
SILV
Â
NIA MOREIRA DE ARAÚJO
e a empresa Suzano Papel e Celulose S/A, cujo objeto era a compra e venda futura de floresta de eucalipto datado de 22/04/2013 (evento nº 8697063). Referido instrumento, embora confeccionado em nome da embargante, foi subscrito por seu representante VANILSON MOREIRA DE ARAÚJO, atuando na condição de procurador.

Também merece destaque as razões recursais do agravo de instrumento interposto por no bojo da execução de obrigação alimentar deflagrado em seu desfavor (evento nº 8697109), oportunidade em que limita-se a alegar o excesso de penhora ao tempo em que assume a titularidade dos bens constritos, nos seguintes termos:

[...]

23. Destarte, considerando que o quantum
debeatur
na hipótese vertente está garantido pela penhora realizada no rosto dos autos da Ação Judicial n.º 0034218-61.2014.8.13.0443, imperiosa se demonstra a baixa nas constrições realizadas nos imóveis situados em Mucuri, BA, pertencentes a VANILSON.

24. Ante todo o exposto, VANILSON requer seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para que seja reformada a r. Decisão de fls. 1.468/1.469-v, dando-se baixa às indisponibilidades decretadas nos imóveis descritos às fls. 1.446/1.461, mantendo-se apenas a penhora dos valores realizada no rosto dos autos da Ação Judicial n.º 0034218-61.2014.8.13.0443, que, por sua vez, são suficientes para satisfação do débito.

[...]

Portanto, de acordo com a prova produzida no curso da instrução processual, a realidade fática sempre foi a mesma: o verdadeiro proprietário dos imóveis é o Sr. VANILSON MOREIRA DE ARAÚJO, concluindo-se que os distratos, tanto os particulares quanto os públicos, foram celebrados com o claro propósito de formalizar uma situação que não reflete a verdade dos fatos.

Aliás, a análise das cláusulas dos distratos, seja nos documentos particulares, seja nas escrituras públicas formalizadas após o lançamento das constrições, indica que o motivo para o desfazimento dos negócios teria sido o fato de a embargante ter omitido, à época da venda, a existência de um contrato de compra e venda de floresta em pé com a empresa Suzano Papel e Celulose S/A, no qual se obrigava a oferecer o direito de preferência na aquisição do imóvel à referida empresa.

Porém, como já consignado, quem subscreveu o aludido contrato foi o próprio VANILSON MOREIRA DE ARAÚJO, o que revela o contrassenso da alegação posterior de desconhecimento da cláusula de preferência.

Diante de todo o exposto, conclui-se que, embora os imóveis estejam registrados formalmente em nome da embargante, ela não é a proprietária daqueles bens, razão pela qual devem ser mantidas as restrições judiciais averbadas na matrícula dos mesmos.

Por fim, não merecem acolhimento as razões recursais também quanto à pretensa redução dos honorários de sucumbência, tendo em vista que a fixação levada a efeito em primeiro grau revela-se compatível com o grau de zelo profissional dos patronos da embargante, principalmente diante da profundidade da matéria que é objeto da presente ação.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.